Tribunal: TJDFT
Processo: 0754566-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0754566-12.2025.8.07.0000 PACIENTE: DENIS SILVA VIEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor de DENIS SILVA VIEIRA, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília e, como ilegal, a decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) que converteu sua prisão em flagrante em preventiva por incursão, em tese, nos crimes tipificados nos artigos 140, caput, c/c 141 § 3o, (injúria qualificada - contra mulher em razão do sexo feminino), 147, § 1o (ameaça qualificada - contra mulher em razão do sexo feminino), 163, caput (dano), todos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso II, da Lei 11.340/2006, e artigo 329, caput, do Código Penal (resistência) (processo referência: inquérito policial n. 0819956-75.2025.8.07.0016). A Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) esclareceu que o paciente foi preso em flagrante, no dia 8-dezembro-2025, pela suposta praticados crimes descritos, tendo como vítimas sua mãe (R.D.P.S.) e sua irmã (R.F.D.S.M.), e teve sua custódia convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia. Afirmou, contudo, que não foram preenchidos os requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar. Salientou que a decisão se limitou a invocar genericamente a garantia da ordem pública, sem apontar elemento fático concreto que justifique a prisão. Aduziu não haver demonstração de qual risco específico o paciente representa em liberdade, especialmente porque medidas protetivas de urgência já se mostrariam suficientes ao caso. Argumentou que as vítimas não foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal, em razão da ausência de relato de violência física, e inexiste laudo que comprove a materialidade do crime de dano. Ademais, não há notícia de emprego de arma ou outro instrumento que indique a gravidade concreta. Alegou que os Formulários Nacionais de Avaliação de Risco afastam os principais indicadores da necessidade da prisão cautelar. Isto porque a própria vítima R.F.D.S.M. negou no FONAR que o paciente proferiu ameaças contra ela, que a agrediu fisicamente, que foi necessário atendimento médico, que o paciente apresenta ciúmes excessivos ou tenta controlar sua vida, que ele tenha comportamentos abusivos ou que tenha descumprido medidas protetivas anteriormente (ID 259296706). E a vítima R.D.P.S. também negou no FONAR que o paciente proferiu ameaças com faca ou arma contra ela, que a agrediu fisicamente, que houve necessidade de atendimento médico ou internação, que o paciente apresenta ciúmes excessivos ou tenta controlar sua vida ou que ele tenha comportamentos abusivos (ID 259296705). Obtemperou que o paciente não possui condenação por crime no contexto de violência doméstica contra a mulher, sendo suas condenações anteriores referentes a delitos antigos e de natureza diversa. Ademais, encontra-se em regime aberto, desde agosto de 2022 (ID 259303170, pág. 30), cumprindo pena regularmente, sem registro de novas condenações. Pontou, assim, que o paciente não representa risco de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, as quais já foram fixadas pela autoridade coatora (afastamento do lar, proibição de aproximação e contato), sendo a segregação cautelar desproporcional. Destacou, ainda, ser grave o quadro de saúde do paciente, pois: (i) é portador de osteomielite, infecção óssea grave que causa dor intensa e exige tratamento prolongado com antibióticos e, frequentemente, intervenção cirúrgica; (ii) utiliza cadeira de rodas; (iii) possui diagnóstico de epilepsia, condição neurológica que demanda controle medicamentoso rigoroso e acompanhamento especializado para evitar crises convulsivas; (iv) tem diagnóstico de depressão e dependência química de álcool e drogas, sendo que o próprio relatório psicossocial recomendou a vinculação ao CAPS para avaliação da situação de dependência química e saúde mental, o que demanda intervenção terapêutica, não segregação cautelar, mormente porque o ambiente prisional, deficiente em recursos de saúde especializada, não oferece condições adequadas para o manejo dessas enfermidades complexas, de modo que a manutenção da prisão representa risco concreto à saúde e à integridade física do paciente. Frisou que a Resolução CNJ no 487/2023 estabelece diretrizes para atendimento de pessoas com transtornos mentais e dependência química no sistema de justiça. Asseverou que a mãe do paciente, ora vítima, quando ouvida por meio audiovisual, demonstrou interesse na internação do filho para tratamento da dependência química e acompanhamento psiquiátrico, não em seu encarceramento. A outra irmã (D., não vítima), ainda ofereceu sua residência como ponto de apoio, razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são suficientes para proteger as vítimas e assegurar a ordem pública. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, com a consequente expedição de alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se, desde já, que os nomes das vítimas serão abreviados, conforme Lei n. 14.857/2024. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso concreto. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi autuado em flagrante, em 8-dezembro-2025 (ID 79332121). A vítima R.F.D.S.M., irmã do paciente, esclareceu (ID 259296144 dos autos 0819956-75.2025.8.07.0016) que ele proferiu ofensas verbais, ameaçou colocar fogo na casa, quebrou a porta e, quando os policiais chegaram, mostrou alteração em relação a eles. Disse possuir interesse em representar criminalmente contra ele e em medidas protetivas de urgência. A vítima R.F.D.S.M., mãe do paciente, informou (ID 259296374 dos autos 0819956-75.2025.8.07.0016) que ele tem vivido em situação de rua já há algum tempo, com uso de drogas e bebidas alcoólicas. Narrou que ele quebrou o portão e a injuriou. Expressou que deseja representá-lo e que, se possível, seja internado, compulsoriamente, em razão da dependência do álcool e drogas, para que receba tratamento psiquiátrico. Pediu medidas protetivas. Consoante Relatório Técnico da Coordenadoria Psicossocial Judiciária (COORPSI), do Núcleo de Assessoramento Psicossocial às Audiências de Custódia (NUAPAC) (ID 79332121), o paciente vive em situação de rua, interrompeu os estudos, possui deficiência física, é dependente químico (álcool e drogas diversas), desde a adolescência, trabalha como vigia de carros e é egresso do sistema prisional. Demonstrou lucidez, apresentou discurso coerente e evidenciou ter condições de se deslocar sozinho. A família sempre tentou acolhê-lo, mas quando ele está sob o efeito de álcool e drogas, é comum apresentar comportamentos agressivos, o que dificulta o convívio familiar e social, bem como acarreta prejuízos em outras esferas da vida dele, inclusive na sua saúde física. A família indicou ser necessária uma internação compulsória e que o paciente apresenta histórico de transtorno mental, mas não souberam informar qual o diagnóstico. Ele informou que já fez uso de medicamentos, mas atualmente não realiza acompanhamento especializado. A outra irmã do paciente (não vítima) disse que sua casa pode ser um ponto de apoio para o irmão, mas não possui condições de acompanhá-lo em tratamentos médicos, sequer buscá-lo caso seja liberado, pois acompanha seu filho recém-transplantado no hospital. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco preenchido pela genitora do paciente informou que este já a ameaçou de outra forma ou a algum familiar com a finalidade de atingi-la (ID 79332121, p.38-41). Já no formulário preenchido pela irmã do paciente, constou que ela já foi agredida por ele com soco, já registrou ocorrência policial ou formulou pedido de medida protetiva de urgência em face dele anteriormente e já ameaçou outros familiares (ID 79332121, p. 42-49). As fotografias de ID 79332121, p. 560, e ID 79332131 mostram uma porta e um portão danificados. Em 9-dezembro-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta dos fatos e da ameaça de morte reiterada contra mãe e irmã, de forma muito próxima, a demonstrar escalada criminosa em delitos de violência doméstica contra o núcleo familiar. Salientou que as vítimas informaram o perfil agressivo e descontrolado do paciente. Quanto aos fatos, em tese, ameaçou incendiar o imóvel da família e danificou o portão da casa. Consignou que, em que pese seja usuário de drogas e aparentemente precise de tratamento, não há meios seguros para que este acompanhamento seja vislumbrado pelo NAC, pois a outra irmã do paciente (não vítima) disse não ter condições de acompanhá-lo. Por fim, ressaltou que as vítimas estão em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, com sério risco de terem a integridade física violada de forma mais grave, razão pela qual outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre paciente e vítimas. Confira-se a fundamentação exarada (ID 79332136, p. 20-24): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de ameaça de morte reiterada contra mãe e irmã do custodiado. Observo que o custodiado reitera, de forma muito próxima, em delitos de violência doméstica contra o núcleo familiar, em escalada criminosa. As vítima informam perfil agressivo e descontrolado do custodiado. No presente caso, ameaçou incendiar o imóvel da família, em aparente surto, vindo a danificar o portão da casa da família. É usuário de drogas, aparentemente precisa de tratamento, mas não há meios seguros para esse acompanhamento que possa ser vislumbrado neste Núcleo de Audiência de Custódia, pois a irmã Denise não tem condições de acompanhá-lo. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, as vítimas estão em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DENIS SILVA VIEIRA, nascido em 08/08/1982, filho de Luiz Vieira Neto e de Rosalina de Paula e Silva, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Desde já, imponho ao autuado as seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros; d) proibição de se aproximar do endereço residencial da vítima, devendo manter uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da vítima. Registre-se que o autuado foi encaminhado à Coordenadoria Psicossocial Judiciária deste NAC para atendimento, tendo em vista se tratar de caso envolvendo violência doméstica. Essa ata possui força de ofício. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes, inclusive o autuado. Publique-se. (...). Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. A decisão está fundamentada em dados concretos que demonstram o risco real à integridade físico-psíquica das vítimas e à ordem pública. As vítimas destacaram o perfil agressivo e descontrolado do paciente, além da gravidade concreta dos fatos, consubstanciados, em tese, em ameaças, injúria e dano, além da resistência contra a ação dos policiais. Mencionaram que a ameaça consistiu em colocar fogo no imóvel da família, bem como danificou o portão da casa, e que o paciente se encontra em escalada criminosa, diante das reiteradas ameaças de morte contra mãe e irmã, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. No Formulário Nacional de Avaliação de Risco preenchido pela genitora do paciente, constou que este já a ameaçou de outra forma ou a algum familiar com a finalidade de atingi-la (ID 79332121, p.38-41). Já no formulário preenchido pela irmã do paciente, constou que já foi agredida por ele com soco, já registrou ocorrência policial em face dele anteriormente e ele já ameaçou outros familiares (ID 79332121, p. 42-49). As fotografias de ID 79332121, p. 560 e ID 79332131 mostram uma porta e um portão danificados. Além disso, o réu possui várias condenações criminais por roubo ou furto, algumas transitadas em julgado em datas mais antigas e outras mais recentes (2003, 2005, 2010, 2013, 2017 e 2019 - ID 79337870 e seguintes), bem como possui um inquérito policial em curso por outro roubo, ocorrido em 25-maio-2024 (0720847-70.2024.8.07.0001 - ID 79337869). Não obstante, conforme destacado pela própria Defesa, o paciente se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto, desde agosto-2022 (ID 259303170, p. 30, dos autos referência 0819956-75.2025.8.07.0016), a inferir que as sanções mais brandas não foram suficientes para obstar o paciente, em tese, da prática de novas condutas ilícitas. Quanto à suposta possibilidade de tratamento, não há elementos nos autos suficientes para uma análise mais detalhada, além do que, como bem destacado pela autoridade judiciária “a quo”, a outra irmã do paciente (não vítima), que disse poder abrigá-lo, salientou não ter condições de acompanhá-lo, sequer de buscá-lo caso seja colocado em liberdade, o que demonstra a continuação de sua situação de rua, e não afasta o pânico das vítimas, com sério risco de terem suas integridades físicas violadas de forma mais grave. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator